Tribunal: TJES
Processo: 5000667-62.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-62.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: GIULIA ZANON E SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000667-62.2025.8.08.0021

RECORRENTE: CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: GIULIA ZANON E SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E VALORES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou ao pagamento de correção monetária sobre valores retidos (R$ 22.678,74) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

A conta da consumidora foi bloqueada após o recebimento de transferência bancária, sob justificativa genérica de "transações irregulares", com retenção de valores por período prolongado até a liberação administrativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a conduta da recorrente, ao bloquear a conta sem prestação de informações claras e demorar na liberação dos valores, configura falha na prestação do serviço; e
(ii)
se o montante fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de informação específica sobre o motivo do bloqueio e a demora excessiva na liberação dos valores retidos configuram violação ao dever de transparência e informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Embora o bloqueio preventivo por segurança seja admitido, a manutenção da restrição por tempo desarrazoado extrapola o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora.

O valor da indenização (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois não se mostra exorbitante nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico da medida e ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
O bloqueio de conta bancária por razões de segurança, sem a devida transparência e com demora excessiva na liberação dos valores, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CDC, art. 6º, III; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Sistema dos Juizados Especiais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GIULIA ZANON E SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Condenar a requerida CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA (INFINITEPAY) ao pagamento de correção monetária sobre o valor de R$22.678,74 (vinte dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente ao período de 24 de outubro de 2024 até 02 de maio de 2025, atualizado pelo IPCA até a citação. Após a citação e até o efetivo pagamento, a quantia deverá ser atualizada pela taxa Selic. 2. Condenar a requerida CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA (INFINITEPAY) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). 3. Rejeitar o pedido de recredenciamento/reativação dos serviços na plataforma da requerida.”
.

Em sede recursal (ID 17079920), a recorrente alega que a conta da autora foi bloqueada por questões de segurança, bem como a ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17079926).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, observo que a conta da autora, mantida junto à requerida, foi bloqueada após o recebimento de uma transferência no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), ID 17079617.

Ao acionar a requerida, obteve como resposta que o procedimento se deu porque
“nosso sistema detectou transações irregulares em seu usuário, em desacordo com nosso Contrato de Afiliação”
(ID 17079620), sendo que o bloqueio poderia durar até 180 dias.

Neste ínterim, entendo que a recorrida sequer foi informada da justificativa pelo bloqueio da sua conta, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa. Assim, considerando que o valor já foi liberado à autora,
independentemente de intervenção judicial,
correta a determinação de atualização do valor em função do valor bloqueado.

Realmente, o ID 17079903 traz uma diversidade de operações questionadas junto a parte autora por terceiros, o que autorizaria a requerida a realizar o bloqueio provisório da transação discutida, até a sua confirmação, como forma de garantia da segurança. Contudo, além da falha no dever de informação, que fora genérica a consumidora, demorou-se tempo demais para confirmar a transação e liberar os valores, causando nitidamente os danos materiais discutidos nesse segundo momento,
conforme atesto ao ID 17079900
.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)